Tribunal: TJSP
Processo: 2031914-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão que declarou a decadência do direito, com fundamento no art. 10, §10, da Lei n.o 11.101/2005. Dispositivo legal inserido pela Lei n.o 14.112/2020, que trouxe prazo decadencial para habilitação de crédito retardatária, antes inexistente. Impossibilidade de contagem do prazo antes da vigência da própria lei que o instituiu. Princípio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão que declarou a decadência do direito, com fundamento no art. 10, §10, da Lei n.o 11.101/2005. Dispositivo legal inserido pela Lei n.o 14.112/2020, que trouxe prazo decadencial para habilitação de crédito retardatária, antes inexistente. Impossibilidade de contagem do prazo antes da vigência da própria lei que o instituiu. Princípio da segurança jurídica. Interpretação lógica. Protocolo, ainda que equivocado, que se deu antes do transcurso de três anos da vigência da lei. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.